Tribunal: TJDFT
Processo: 0713687-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE CRÉDITO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. COBRANÇA DE JUROS SOBRE JUROS – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, mas condenou o Distrito Federal “pagar a parte autora o importe histórico de R$ 4.137,84, devidamente atualizado pelo IPCA- E, indice adequado a captar a variação de precos da economia, a partir da data em que cada uma das parcelas deveria ter sido paga, e acrescido, ainda, de juros de mora desde a citacao, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redacao determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017”. Pretende que seja considerado o cálculo apresentado pelo próprio Distrito Federal, no valor de R$ 12.980,32 (ID 27975755) e não o valor histórico.
2. A autora, servidora pública do Distrito Federal, apresentou declaração do Nucleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atencao Primária da Região Oeste, reconhecendo administrativamente crédito proveniente de diferenças salariais, no valor de R$ 12.581,97, quantia atualizada até 30/11/2020, ID 27975736 – os valores então apontados e reconhecidos em 2020, são provenientes de diferenças salariais dos anos de 2005, 2006, 2009 e 2019.
3. Em embargos de declaração a juíza sentenciante declinou que utilizou o valor histórico da dívida, para evitar que ocorresse anatocismo sobre o valor da condenação.
4. No entanto, conforme se observa do documento juntado (ID 27975736), o Distrito Federal procedeu o reconhecimento e atualização inicial do valor devido até 30/11/2020, e, posteriormente, o atualizou para R$ 12.980,32, em 05/04/2021, (ID 27975755), situação que afasta a possibilidade de anatocismo, pois a declaração inicial do Ente Distrital é expressa em indicar que houve atualização do valor e não aponta a aplicação de juros de mora sobre o montante e a última atualização não demonstra a inclusão de qualquer valor a título de juros (planilha de ID 27975755 – pag. 2).
5. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença tão apenas para alterar o valor devido, que será de R$ 12.980,32 (conforme ID 27975736), corrigido pelo IPCA-E a partir de 06/04/2021 e acrescido de juros de mora desde a citacao, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redacao dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.